Tribunal: TJPA
Processo: 0013515-20.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013515-20.2017.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: IVONETE CASTRO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL Nº: 0013515-20.2017.8.14.0074
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA em desfavor de IVONETE CASTRO CHAVES
, contra o Acórdão (ID. Num. 3347235 - Pág. 1 a 6) que, nos autos do recurso de apelação, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.

Narrou a autora que é servidora pública municipal, e nesta condição efetuou um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, cujo valor da parcela era descontado diretamente de seu vencimento mensal, porém, no mês de setembro de 2017 sua parcela foi descontada do seu salário junto ao Município, porém no foi repassada ao banco credor, o que resultou na inadimplência e no apontamento do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, ajuizou ação requerendo indenização por dano moral em face do ilícito praticado pela Municipalidade, que deixou de efetuar o repasse do valor descontado, resultando na negativação do nome da requerente no órgão de crédito, além de requerer que a Fazenda Pública Municipal seja obrigada a repassar a Instituição Financeira a parcela faltante.

Ao receber a inicial, o juízo de piso apreciando o pedido liminar, deferiu a medida (Num. 2352384 - Pág. 1 a 3).

Devidamente citado, o Município de Tailândia apresentou contestação (Num. 2352385 - Pág. 12 a 19) arguindo inexistência de dano moral e ausência de pressupostos de responsabilidade civil.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (Num. 2352386 - Pág. 4 e Num. 2352386 - Pág. 6).

Sobreveio sentença (Num. 2352387 - Pág. 2 a 4), julgando procedente o pedido nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido indenizatório a título de dano moral formulado por IVONETE CASTRO CHAVES em face de MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, condeno a requerida ao pagamento de indenizaço por dano moral ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento judicial pelo INPC-IBGE, de acordo com verbete da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a. m, também a partir do arbitramento.

Condeno a requerida em honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487 I, do CPC.

P.R.I.

Tailândia, 17 de junho de 2019.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito

Inconformado a Municipalidade interpôs
recurso de apelação
(Num. 2352388 - Pág. 2 a 11), pugnando pela reforma da sentença em razão das seguintes questões: [1] preliminarmente a incompetência da justiça comum; [2] No mérito a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, requerendo a manutenção da sentença atacada (Num. 2352389 - Pág. 1 a 9).

Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 2357732 - Pág. 1).

O douto representante do Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2505848 - Pág. 1 a 4).

Os Desembargadores que compõem a 1º Turma de Direito Público, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DO SERVIDOR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL.

1- Não cabe o chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a presente lide e o deslocamento da competência do julgamento da ação para a Justiça federal, isso porque não se está a discutir a negativação em si, mas a omissão do Ente Federado que deixou de efetuar o repasse que lhe competia.

2- Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela servidora, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes., em razão do Poder Público ter descontado da sua remuneração a parcela do empréstimo consignado e não ter repassado a Instituição Financeira.

3- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do empréstimo consignado, mas não repassou a Caixa Econômica federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente

4- Recurso de Apelo conhecido, mas desprovido, à unanimidade.”

Inconformado o Município de Tailândia interpôs
embargos de declaração
(ID. Num. 3456596), aduzindo omissão no julgado, vez que é necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, devido a legitimidade da Caixa Econômica Federal, no presente caso.

Conforme certidão (ID. Num. 3549087), apesar de devidamente intimado, a embargada não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Em seu recurso, o embargante aduziu a sua ilegitimidade passiva, acrescentando que a ação deveria ter sido proposta contra a Caixa Econômica Federal, ocorre, todavia, que no julgamento do recurso de apelação, os Desembargadores que formam o colegiado já firmaram entendimento que descabe essa alegação quando apreciaram a preliminar levantada pelo embargante acerca da competência da justiça federal, com a necessidade do chamamento da Caixa Econômica Federal.

Na oportunidade, firmou o entendimento de que
“a ação tem como objetivo a condenação do Município de Tailândia em razão da ausência de repasse de valores efetivamente descontados do contracheque da servidora pública e não qualquer ação efetivamente praticada pela CEF que mereça uma resposta do Poder Judiciário.”

Dessa forma, mais uma vez, inconformada com o resultado do recurso de apelação, a Municipalidade tenta rediscutir o teor do julgado. Ocorre que nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020